Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706366-90.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EVANDRO REIS DA SILVA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADES APLICADAS. SUSPENSÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS E DEMISSÃO. FUNDAMENTOS (ARTIGOS ARTS. 190, INCISO I, 193, INCISO X, 194, INCISO I, “B”, E 202, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011). SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. MÉDICO. PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE OU EMPRESA PRIVADA, PERSONIFICADA OU NÃO PERSONIFICADA. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSCURSO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENA DE SUSPENSÃO. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. CONVALIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. CONVALIDAÇÃO. OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILÍCITO IMPUTADO. PARTICIPAÇÃO NA GERÊNCIA DE EMPRESA. GESTÃO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS MATERIAIS. REQUISITO. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. SIMPLES PARTICIPAÇÃO. RESSALVAS LEGAIS INAPLICÁVEIS. ILICITUDE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PENA ADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA ADMINISTRATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. PUNIÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. LASTRO. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DO RÉU E REMESA NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DO AUTOR. PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Apurado que o procedimento administrativo que resultara na imposição da pena de demissão transitara sob as balizas do devido processo legal administrativo disciplinar, pois, deflagrado legitimamente, o servidor fora devidamente participado da sua formalização e do direito de defesa que o assistia, no curso do qual fora oportunizada inclusive a apresentação de defesa técnica e a produção de provas, especificando-se ainda claramente os fatos que lhe foram imputados, assim como aplicando as normas pertinentes, não subsistem vícios formais ou materiais passíveis de ensejar sua invalidação ou a desconstituição da pena cominada, notadamente quando aplicada em estrita observância ao legalmente previsto para a espécie. 2. O atributo da legitimidade, que reveste os atos administrativos da presunção de veracidade, decorre do princípio constitucional da legalidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, presunção que, conquanto admita prova em contrário, porquanto relativa, somente é refutada, na hipótese de procedimento administrativo disciplinar que transcorrera sob as garantias do contraditório e culminara com a penalização do servidor imprecado, mediante demonstração de elementos materiais hábeis a afastar a legitimidade da sanção que restara aplicada, o que não se evidencia quando constatado que o feito administrativo assegurara ao sindicado todas as garantias processuais. 3. De conformidade com a regulação vigente e usando da prerrogativa e dos poderes que o assistem, o Governador do Distrito Federal, usando da autorização legislativa, delegara ao Secretário de Estado de Saúde, que, por sua vez, delegara ao Corregedor-Geral da pasta, poderes para a instauração, processamento e julgamento das infrações disciplinares puníveis com pena de demissão, ressoando que, editado o ato punitivo sob essa moldura, não se reveste de vício de nulidade máxime quando representa mero parecer opinativo, submetido ao crivo do chefe do poder executivo (Decreto no 23.212, art. 1o, inciso VII; Portaria no 186/2010, art. 1o, inciso I). 4. O ato administrativo eventualmente editado por autoridade incompetente padece de vício sanável, podendo ser convalidado, sendo, portanto, anulável, e não nulo de pleno direito, o que enseja que o decurso do tempo lhe irradie o atributo da imutabilidade, se não convalidado pelo agente efetivamente competente, e, outrossim, não descerra violação ou um imiscuir-se ao mérito do ato administrativo a apreciação judicial da conformidade legal do ato emanado dos agentes públicos, que, por essa razão, encontram-se revestidos do caráter administrativo, manejado no exercício do poder-dever de apuração dos ilícitos administrativos. 5. O exercitamento do poder de fiscalização e controle afeto à administração implica que, contatada a prática de ilícito administrativo, determina que a administrator deflagre procedimento específico para aferição do havido, e, após regular transcurso processual administrativo, por meio do qual garanta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa ao servidor enredado, consubstanciando o devido processo legal, sancione os atos que implicaram implemento de ilícito administrativo, irradiando prejuízos à administração e aos administrados. 6. Extrai-se do disposto nos artigos 193, inciso X, 194, inciso I, “b”, e 202 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que a imposição da penalidade de demissão do serviço público, ou cassação de aposentadoria, deve ser aplicada pela autoridade administrativa quando o servidor simplesmente participa, fora das ressalvas legais, de gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada, assim como incorre na prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciando a sanção, por encerrar ato restritivo de direito, ato administrativo vinculado que, além de motivado, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao servidor o direito de defesa. 7. O ato administrativo, ainda que sancionatório, como forma de exteriorização da vontade e do agir estatal por intermédio de seus agentes, para ser considerado lícito, válido e, em tese, apto a produzir a eficácia jurídica que dele se espera, deve observar, entre outros fatores, estritamente a completude dos seus elementos estruturantes, quais sejam, o sujeito (competência), a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (conteúdo), e, a seu turno, a alegação de inidoneidade do motivo (motivação) – que se transmuda na situação fática ou jurídica da qual a vontade do agente público germinara –, por sua vez, conquanto apta a invalidar o ato, deve ser rigorosamente comprovada por aquele que a erige, inclusive como corolário da própria dinâmica probatória inerente às relações processuais (CPC, art. 373). 8. Esteada a pretensão anulatória do ato administrativo sancionatório, traduzido na aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ao servidor infrator, na alegação de que a fundamentação invocada destoaria do havido, assim como que teria se olvidado das normas aplicáveis, descerrando a imprecação fato constitutivo do direito invocado, não tendo a parte autora se desvencilhado do encargo de provar os fatos sobre os quais apoia sua alegação, ressoando não se divisarem vícios quanto aos fatos ou fundamentos jurídicos utilizados para aplicação do ato punitivo, constatando-se, ao revés, a devida apreciação do caso na esfera administrativa, resulta inexorável concluir pela licitude e pela validade do ato praticado, ratificando-se conseguintemente o que restara decidido na esfera administrativa (CPC, art. 373, I). 9. A subsunção da conduta em que incorrera o agente na tipificação legal de infração administrativa passível de demissão determina que seja sancionado na exata tradução da repugnância pautada pelo legislador ao ato em que incorrera, e, tendo o fato em que incidira violado os deveres de moralidade e legalidade inerentes ao exercício da função pública e de lealdade à instituição que servia, sobeja que deve ser sancionado com a pena de cassação de aposentadoria e a perda do cargo público, porquanto incorrera na prática de ato incompatível com o exercício das funções públicas, por traduzir a exata dicção das normas que regulam a relação existente entre a Administração Pública e seus servidores. 10. Defronte a moldura fática imputada ao servidor infrator imprecado da prática de ilícitos administrativos, resultando na perfeita subsunção das condutas à tipificação legal, atraindo as sanções previstas e consagradas pelo legislador material como forma de guarnecer os princípios que regem a administração pública, notadamente os da moralidade e legalidade, apreendido, segundo os elementos de prova produzido, que o agente efetivamente praticara os atos que lhes foram individualizados, sobejando ademais o elemento anímico e a correta apreciação dos elementos adjacentes ao fato, ressoa carente de lastro a pretensão anulatória invocada, devendo-se, portanto, ser ratificado o ato questionado. 11. Constatado que o ato administrativo de natureza sancionadora fora praticado em consonância com as normas prescritivas que regem a relação jurídica entre a Administração Pública e o servidor integrante de seus quadros, não se descortinando elementos que pudessem macular o resultado havido com vícios que o tornassem ilegal, deve a decisão administrativa ser ratificada, sujeitando-se, via de consequência, a parte autora da pretensão anulatória às consequências jurídicas daquilo em que incidira, arcando com as consequências alusivas ao ilícito administrativo que praticara e lhe sujeitara à cassação de aposentadoria como apenamento. 12. O provimento parcial do recurso do réu e da remessa necessária, implicando a rejeição parcial do pedido, mas em maior parte, determina a modulação do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). 13. Apelação do réu e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. Apelação do autor prejudicada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, parágrafo único, inciso X, e 69, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando o reconhecimento da nulidade das decisões administrativas diante da ausência de sua intimação; c) artigo 9o, inciso III, da Lei 8.666/1993, defendendo não existir justa causa para a cassação de sua aposentadoria. Aduz que não exercia a função de administrador da empresa no curso das contratações havidas com o recorrido; d) artigo 55 da Lei 9.784/1999, asseverando a nulidade da decisão administrativa por ter sido proferida por agente absolutamente incompetente. Afirma a inaplicabilidade de convalidação por simples despacho remissivo ao julgamento nulo; e) artigos 9o, 10, 10-A,11, todos da Lei 8.429/1992; 10 do Código de Processo Civil; e 1o, § 4o, da Lei 14.230/2021, sob o argumento de que o cometimento de ato de improbidade administrativa não foi objeto do procedimento administrativo, tendo o novo enquadramento representado surpresa processual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2o, parágrafo único, inciso X, 55, 69, todos da Lei 9.784/1999; 9o, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9o, 10, 10-A,11, estes da Lei 8.429/1992; 10 do Código de Processo Civil; e 1o, § 4o, da Lei 14.230/2021. Com efeito, ao assentar pela regularidade dos procedimentos administrativos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010